Tribunal: TJES
Processo: 5005057-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005057-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO ALBERTO DE CASTRO ROQUE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DÉBITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA NÃO EVIDENCIADOS DE FORMA CONCOMITANTE. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência[...].
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

2. No caso dos autos há elementos indicando que o autor foi devidamente cientificado dos parcelamentos dos débitos e das consequências do inadimplemento parcial, denotando ausência de plausibilidade jurídica bastante à concessão da medida urgente pretendida pelo recorrente.

3. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 15 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5005057-75.2024.8.08.0000

Agravante:

Eduardo Alberto de Castro Roque

Agravado:

Banco Bradesco S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES na ação Declaratória c/c indenizatória ajuizada pelo agravante indeferiu a medida urgente pleiteada, a fim de obstar a realização de cobranças por parte do recorrido,
“[...]referentes aos débitos decorrentes dos parcelamentos do cartão de crédito VISA SIGNATURE PRIME final 9955, de titularidade do Requerente, como também negativar/protestar os referidos débitos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)[...]”
. (ID. 8090309)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que realizou o pagamento parcial das faturas por dificuldades financeiras, mas que a dívida aumentou substancialmente em decorrência de parcelamentos irregulares promovidos pelo recorrido. Além disso, aduz que o caso denota prática desfavorável ao consumidor em detrimento da Resolução n. 4.549/17 do Banco Central do Brasil, bem como a incidência de juros abusivos. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 8090304)

Por meio da decisão ID. 8151375 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Informações prestadas pela Julgadora (ID. 8442264).

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

01/10/2024

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005057-75..2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 01/10/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Serra/ES na ação Declaratória c/c indenizatória ajuizada pelo agravante indeferiu a medida urgente pleiteada, a fim de obstar a realização de cobranças por parte do recorrido, “[...]referentes aos débitos decorrentes dos parcelamentos do cartão de crédito VISA SIGNATURE PRIME final 9955, de titularidade do Requerente, como também negativar/protestar os referidos débitos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)[...]”. (ID. 8090309)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que realizou o pagamento parcial das faturas por dificuldades financeiras, mas que a dívida aumentou substancialmente em decorrência de parcelamentos irregulares promovidos pelo recorrido. Além disso, aduz que o caso denota prática desfavorável ao consumidor em detrimento da Resolução n. 4.549/17 do Banco Central do Brasil, bem como a incidência de juros abusivos. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada (ID. 8090304)

Por meio da decisão ID. 8151375 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Informações prestadas pela Julgadora (ID. 8442264).

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de agosto de 2024.

*

O SR. ADVOGADO EDUARDO SIMÕES:-

Boa tarde a todos e todas!

Cumprimento os Eminentes Desembargadores e os demais aqui presentes na pessoa da Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, e vou direto ao ponto da sustentação, Excelências.

O presente agravo de instrumento foi interposto pelo senhor Eduardo Alberto de Castro Roque, o qual represento, contra a decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência na ação originária.

Essa ação originária, Excelências, é uma ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de restituição e indenização por danos morais.

Excelências, em sede de tutela de urgência, o ora agravante pleiteou que fosse concedida a tutela para suspender cobranças abusivas que estavam sendo efetuadas e estão sendo efetuadas pelo banco agravado, o Banco Bradesco.

A decisão agravada indeferiu esse pedido pelas razões que, a nosso ver, com todo respeito, não merecem prosperar, e que eu adentrarei nos próximos minutos. Mas antes de entrar nas razões da decisão, gostaria de fazer um relato cronológico dos fatos que antecederam aqui a propositura da demanda.

O agravante Eduardo é cliente do Banco Bradesco, e ele mantém junto ao banco um cartão de crédito que ele utilizava e utiliza para pagamento de despesas cotidianas.

Pois bem, em fevereiro e março de 2022, devido a algumas dificuldades financeiras temporárias, ele realizou o pagamento parcial das faturas, e deixou em aberto um saldo a pagar de aproximadamente R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Até aqui, nenhuma irregularidade. O problema foi que o Banco Bradesco, sem qualquer aviso prévio, sem qualquer notificação, ele realizou automaticamente o parcelamento desse débito em 24 (vinte e quatro) vezes pelo sistema parcelado fácil. Esse parcelamento forçado triplicou o valor original da dívida, elevando-a de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) para mais de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Diante desse parcelamento, o Eduardo, agravante, procurou o banco para tentar solucionar a questão, tentar uma forma de parcelamento que fosse mais benéfico, mais vantajoso para ele, com o interesse de, inclusive, quitar imediatamente o valor originário, o valor original de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).

O Eduardo abriu diversos protocolos, ele tentou chamadas, ele tentou ligações, ele tentou comunicação por via de WhatsApp, em todas essas vias, Excelência. A resposta do banco foi negativa e disse apenas que o parcelamento seria mantido na forma como efetuado. Esse foi só o primeiro parcelamento abusivo que aconteceu. Em seguida aconteceram mais dois parcelamentos no mesmo sentido.

O segundo parcelamento, referente às faturas de dezembro de 22 e janeiro de 23, novamente parcelado de forma automática, em 24 (vinte e quatro) parcelas, e totalizaram agora um débito de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).

Em seguida, pouco mais à frente, em março, as faturas de março e abril de 2023, o banco novamente parcelou o saldo em aberto, em 24 (vinte e quatro) parcelas, de forma automática, sem notificação, sem aviso prévio, e agora o débito já atingia a um montante de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais).

Esse terceiro parcelamento, é importante destacar, ele incidiu sobre juros do segundo parcelamento. A gente está falando aqui da aplicação de juros sobre juros.

Inclusive, o agravante Eduardo juntou na petição inicial um laudo, confeccionado por especialista, demonstrando que houve, de fato, essa endogeneidade de parcelamentos, essa incidência de juros de parcelamento sobre juros de parcelamento.

Bom, diante dessa cobrança abusiva, dessa abusividade, o Eduardo ajuizou, então, a ação originária, a ação declaratória de inexigibilidade de débito, com o pedido de restituição dos valores já pagos, e também um pedido de indenização por danos morais.

Em sede de tutela de urgência, o Eduardo requereu a concessão da tutela para a suspensão dos valores que ainda permaneciam em aberto. Valores que atingiam, na época, um montante de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência. E quais foram as razões, Excelência? E aqui até leio na literalidade.

O douto Magistrado de Piso entendeu que os elementos dos autos não permitem a conclusão de que o parcelamento foi feito: primeiro em desvantagem ao consumidor e, segundo, nem sobre juros de outros parcelamentos.

Excelência, com todo o respeito ao entendimento do Juiz de Piso, não nos parece que há qualquer dúvida em relação a como o parcelamento foi feito, e que esse parcelamento implicou numa desvantagem flagrante ao consumidor.

O banco, primeiro, transformou uma dívida de R$ 7.000,00 (sete mil reais) num amontante de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais); ele impôs condições que o agravante não desejava.

O agravante, inclusive, tentou negociar para garantir um parcelamento que fosse mais benéfico, ou então a quitação integral do valor original. E, além disso, o banco ainda aplicou juros sobre juros quando do terceiro parcelamento.

Como eu disse, essa incidência de juros sobre juros, inclusive, é apontada em laudo pericial juntado à petição inicial pelo agravante, em que lá consta, de acordo com o especialista, que o agravante Eduardo pagou mais de R$ 45.000,00, (quarenta e cinco mil reais) apenas em encargos, apenas em juros e IOF desses parcelamentos. Então, nos parece que há uma enorme desvantagem nesse parcelamento forçado, nesses três parcelamentos forçados.

E lembrando que a resolução que trata do assunto, a Resolução no 4.549 de 2017, o artigo 2
o
fala expressamente em condições mais vantajosas para o cliente.

Não nos parece que há aqui nenhuma possibilidade de se interpretar essas condições como condições mais vantajosas ou mais benéficas.

Esse comportamento do banco, Excelências, não apenas caracteriza um abuso de direito, como contraria, inclusive, o que foi pactuado pelas partes, o que consta na própria fatura do cartão de crédito. E aqui me reporto à fatura constante no ID 39298982, dos autos originários.

E lá consta, no parágrafo da fatura que trata sobre o sistema do parcelado fácil, a seguinte redação:

Caso o cliente não realize o pagamento, ou se já houve opção pelo crédito rotativo no mês anterior e o pagamento dessa fatura foi inferior ao valor total, o saldo remanescente deste mês será parcelado em até 24 (vinte e quatro) vezes, desde que o pagamento seja igual ou superior ao valor mínimo, com parcela mínima de R$ 10,00 (dez reais), podendo o cliente optar por outras condições de parcelamento, por meio da central de atendimento ao cliente ou na Internet Banking, Correntistas Bradesco.

Excelência, essa opção nunca foi possibilitada ao agravante.

O agravante tentou diversas vezes optar por parcelamentos mais vantajosos, inclusive quitar o valor original da dívida, mas em todas essas tentativas a resposta do banco foi terminantemente negativa.

Em resumo, já me encaminhando para o final, nós estamos falando de um caso de um consumidor que foi surpreendido com três parcelamentos abusivos, impostos sem anuência, teve a dívida original multiplicada em mais de cinco vezes, com incidência de juros sobre juros, e permanece sendo cobrado pelo banco agravado, inclusive correndo o risco de ser negativado a qualquer momento.

O pedido do agravante é muito simples: se pede que seja reformada a decisão agravada para que sejam suspensas as cobranças abusivas, até que se possa apurar de forma correta qual é o valor devido.

Faço aqui duas observações, em primeiro lugar a irreversibilidade da medida, dado que em caso de revogação, o banco, ainda assim, pode retomar as cobranças que hoje estão em aberto. Em segundo, o fato de que o agravante já realizou o pagamento de mais de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) referentes a essa dívida. E hoje, resta em aberto o saldo de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) referente a esses parcelamentos.

Excelências, já me encaminhando para o final, pugno pela reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência, suspendendo-se imediatamente as cobranças relativas aos parcelamentos abusivos até que se possa apurar o valor devido.

Essas foram as razões da sustentação.

Agradeço a atenção de todos e todos e peço o provimento do recurso.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Em razão da sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

O SR. ADVOGADO EDUARDO SIMÕES:-

Obrigado, Excelência.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 15/10/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a medida urgente pleiteada pelo agravante, a fim de obstar a realização de cobranças por parte do recorrido, “
[...]referentes aos débitos decorrentes dos parcelamentos do cartão de crédito VISA SIGNATURE PRIME final 9955, de titularidade do Requerente, como também negativar/protestar os referidos débitos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)[...]”
. (ID. 8090309)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que, em decorrência de dificuldades financeiras, “
[...]realizou o pagamento parcial das faturas do cartão de crédito, restando a pagar o valor de R$ 7.796,06 (sete mil, setecentos e noventa e seis reais, e seis centavos)[...]”
, o qual “
[...]foi imediatamente parcelado em 24 parcelas através do sistema “Parcelamento Fácil” do banco Agravado, em parcelas mensais de R$ 1.040,58 (mil, quarenta reais, e cinquenta e oito centavos)[...]”
, transformando a dívida inicial na quantia de R$24.973,92 (vinte e quatro mil, novecentos e setenta e três mil e noventa e dois reais). Que “
[...]enquanto ainda pagava o parcelamento anterior, nas faturas de dezembro/22 e janeiro/23, ocorreu novo parcelamento automático decorrente de pagamento parcial, em cima do débito do valor aberto de R$ 10.247,55 (dez mil, duzentos e quarenta e sete reais, e cinquenta e cinco centavos), em 24 parcelas de R$ 1.442,88 (mil, quatrocentos e quarenta e dois reais, e oitenta e oito centavos)[...]”
, totalizando, então, o valor de R$34.629,12 (trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais, e doze centavos). Que “
[...]logo nos meses seguintes, em março/23 e abril/2023, houve mais novo parcelamento, agora sobre o valor aberto de R$13.462,15 (treze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais, e quinze centavos)[...]”
, o que culminou na quantia de R$51.610,08 (cinquenta e um mil, seiscentos e dez reais, e oito centavos).

O recorrente alega também que desde novembro de 2023 não utiliza mais o cartão e apenas paga os encargos da dívida, bem como que não houve cientificação prévia, nem anuência para o parcelamento promovido pelo agravado, denotando prática desfavorável ao consumidor em detrimento da Resolução n. 4.549/17 do Banco Central do Brasil. Que “
[...]resta evidente que os parcelamentos possuem juros sobre juros sobre juros, havendo endogeneidade no segundo e terceiro parcelamento, que consideraram parcelas não pagas de todos os parcelamentos anteriores, fazendo a dívida crescer em juros compostos[...]”
. Aduz que “
[...]a dívida originária, cujo valor histórico era pouco menos de R$8 mil, já foi quitada pelo Agravante, que inclusive acabou por pagar juros e encargos excedentes, decorrentes dos parcelamentos abusivos[...]”
. (ID. 8090304)

Por meio da decisão ID. 8151375 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte não socorre o recorrente.

Ocorre que, assim como a Julgadora de origem, observei que o agravante “
[...]foi cientificado acerca das condições de parcelamento e da sua ocorrência na hipótese de não pagamento integral das faturas, razão pela qual os argumentos de que foi surpresado ou de que não anuiu com o negócio, não são suficientes para, por ora, evidenciar a probabilidade do seu direito”
.

Tal constatação culmina por evidenciar a ausência da plausibilidade jurídica da pretensão autoral, o que basta ao deferimento da medida urgente pretendida, sendo certo que o agravante suscita questões técnicas afetas ao próprio mérito da demanda que deverão ser apreciadas com cautela e submetidas ao crivo do contraditório no regular curso do processo.

Afinal, sabe-se, “
[...]de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência[...].
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

No caso dos autos, portanto, as circunstâncias não evidenciam a existência concomitante dos requisitos necessários à concessão da liminar vindicada pelo recorrente, o que denota o acerto da atividade judicante e inviabiliza sua revisão em sede recursal.

Noutras palavras, da análise das peculiaridades do caso vertente, não vejo como possa divergir do ato hostilizado, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito, “
[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,

só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o recurso integrativo.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a medida urgente pleiteada pelo agravante, a fim de obstar a realização de cobranças por parte do recorrido,
“[...]referentes aos débitos decorrentes dos parcelamentos do cartão de crédito VISA SIGNATURE PRIME final 9955, de titularidade do Requerente, como também negativar/protestar os referidos débitos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)[...]”
. (ID. 8090309)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que, em decorrência de dificuldades financeiras,
“[...]realizou o pagamento parcial das faturas do cartão de crédito, restando a pagar o valor de R$ 7.796,06 (sete mil, setecentos e noventa e seis reais, e seis centavos)[...]”
, o qual
“[...]foi imediatamente parcelado em 24 parcelas através do sistema “Parcelamento Fácil” do banco Agravado, em parcelas mensais de R$ 1.040,58 (mil, quarenta reais, e cinquenta e oito centavos)[...]”
, transformando a dívida inicial na quantia de R$24.973,92 (vinte e quatro mil, novecentos e setenta e três mil e noventa e dois reais). Que
“[...]enquanto ainda pagava o parcelamento anterior, nas faturas de dezembro/22 e janeiro/23, ocorreu novo parcelamento automático decorrente de pagamento parcial, em cima do débito do valor aberto de R$ 10.247,55 (dez mil, duzentos e quarenta e sete reais, e cinquenta e cinco centavos), em 24 parcelas de R$ 1.442,88 (mil, quatrocentos e quarenta e dois reais, e oitenta e oito centavos)[...]”
, totalizando, então, o valor de R$34.629,12 (trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais, e doze centavos). Que
“[...]logo nos meses seguintes, em março/23 e abril/2023, houve mais novo parcelamento, agora sobre o valor aberto de R$13.462,15 (treze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais, e quinze centavos)[...]”
, o que culminou na quantia de R$51.610,08 (cinquenta e um mil, seiscentos e dez reais, e oito centavos).

O recorrente alega também que desde novembro de 2023 não utiliza mais o cartão e apenas paga os encargos da dívida, bem como que não houve cientificação prévia, nem anuência para o parcelamento promovido pelo agravado, denotando prática desfavorável ao consumidor em detrimento da Resolução n. 4.549/17 do Banco Central do Brasil. Que
“[...]resta evidente que os parcelamentos possuem juros sobre juros sobre juros, havendo endogeneidade no segundo e terceiro parcelamento, que consideraram parcelas não pagas de todos os parcelamentos anteriores, fazendo a dívida crescer em juros compostos[...]”
. Aduz que
“[...]a dívida originária, cujo valor histórico era pouco menos de R$8 mil, já foi quitada pelo Agravante, que inclusive acabou por pagar juros e encargos excedentes, decorrentes dos parcelamentos abusivos[...]”
.
(ID. 8090304)

Por meio da decisão ID. 8151375 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte não socorre o recorrente.

Ocorre que, assim como a Julgadora de origem, observei que o agravante
“[...]foi cientificado acerca das condições de parcelamento e da sua ocorrência na hipótese de não pagamento integral das faturas, razão pela qual os argumentos de que foi surpresado ou de que não anuiu com o negócio, não são suficientes para, por ora, evidenciar a probabilidade do seu direito”
.

Tal constatação culmina por evidenciar a ausência da plausibilidade jurídica da pretensão autoral, o que basta ao deferimento da medida urgente pretendida, sendo certo que o agravante suscita questões técnicas afetas ao próprio mérito da demanda que deverão ser apreciadas com cautela e submetidas ao crivo do contraditório no regular curso do processo.

Afinal, sabe-se,
“[...]de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência[...].
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

No caso dos autos, portanto, as circunstâncias não evidenciam a existência concomitante dos requisitos necessários à concessão da liminar vindicada pelo recorrente, o que denota o acerto da atividade judicante e inviabiliza sua revisão em sede recursal.

Noutras palavras, da análise das peculiaridades do caso vertente, não vejo como possa divergir do ato hostilizado, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o recurso integrativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão presencial 01.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.